Tribunal: TJPA
Processo: 0006780-18.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006780-18.2016.8.14.0005

APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0006780-18.2016.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/BA 7.961

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MÉTODO DE CÁLCULO ABUSIVO. INCIDÊNCIA DO CDC. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DOS 12 MESES POSTERIORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão de cobrança e indenização por danos morais ajuizada por consumidor em razão de fatura emitida pela concessionária de energia elétrica no valor de R$ 1.040,44, referente ao período de 01/08 a 10/11/2015, sob alegação de consumo não registrado. Contestação aponta ligação irregular e apuração com base na média dos três maiores consumos posteriores. Sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a metodologia adotada pela concessionária para cálculo de recuperação de consumo não faturado, com base na média dos três maiores consumos posteriores, à luz das normas consumeristas, e se há elementos para refaturamento das faturas com base em critério mais favorável ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consumo de energia elétrica no período é incontroverso, mas o autor não comprovou que o pagamento tenha sido efetuado por meio de conta conjunta com outros imóveis.

4. A metodologia adotada pela concessionária (média dos três maiores consumos posteriores) impõe desvantagem exagerada ao consumidor, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre normas infralegais da ANEEL, exigindo que o cálculo da recuperação de consumo se fundamente em critérios justos, previsíveis e equilibrados.

6. Aplica-se o disposto no art. 52, §1º, do CDC, impondo à concessionária o dever de refaturar as contas com base na média dos 12 meses posteriores à regularização da medição.

7. Ausência de prova de dano moral autônomo. Manutenção dos demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para determinar o refaturamento das contas de energia elétrica relativas ao período de 01/08 a 10/11/2015, com base na média dos 12 meses posteriores à regularização da medição.

Tese de julgamento:
1. É abusiva a metodologia de cálculo de consumo não registrado baseada nos maiores consumos posteriores à regularização da medição, por impor desvantagem excessiva ao consumidor. 2. O refaturamento deve observar a média dos 12 meses subsequentes à instalação do medidor, em respeito aos princípios do CDC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 23672866, proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou totalmente improcedente a demanda de revisão de cobrança ajuizada pelo apelante em desfavor da apelada.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE REVISÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que no dia 25/01/2016, foi surpreendido com uma fatura da empresa requerida no valor de R$ 1.040,44 (hm mil e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), tendo até 01/04/2016 para quitar a dívida.

Alega que o período cobrado (01/08 a 10/11/2015) já foi pago juntamente com outros usuários, uma vez que a ligação era conjunta para todos os imóveis existentes naquele mesmo terreno.

Afirma ainda que o valor exigido é exorbitante e produzido unilateralmente pela concessionária demandada.

Em sede de contestação (id.

23672702 - Pág. 2), a concessionária demandada alega em apertada síntese que o imóvel do autor havia sido ligado diretamente a rede elétrica a revelia da concessionária, sem registrar a energia elétrica consumida. Tendo sido cobrado o consumo no período de 01/08 a 10/11/2015 com base na média do maior consumo entre os 03 meses posteriores a regularização da medição.

Em sentença de id. 23672866, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 23672868, onde em apertada síntese, alega que durante o período questionado pela recorrida a ligação existente na unidade consumidora era conjunta com as outras residências existentes no mesmo terreno, razão pela qual todos os meses que estão sendo cobrados já haviam sido adimplidos

Alega que o procedimento realizado pela CELPA foi apenas a ligação da energia de forma separada das demais residências existentes no terreno, o que gerou essa suposta cobrança de recuperação de consumo, a qual não corresponde a realidade.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente procedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

23672875.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece parcial reforma.

No caso em tela, é incontroverso o consumo de energia elétrica no período de 01/08 a 10/11/2015.

A alegação de pagamento dessa energia consumida, ter se dado juntamente com outros usuários (uma vez que a ligação era conjunta para todos os imóveis existentes naquele mesmo terreno), não restou demonstrada nos autos.

A simples juntada de conta contrato diversa daquela pertencente ao autor, não é capaz de comprovar o pagamento da energia utilizada pelo demandante.

Neste sentido caberia ao autor comprovar que a sua energia elétrica, juntamento com a dos outros imóveis localizados no mesmo terreno, estavam advindo da mesma conta contrato.

Diante da ausência de demonstração do pagamento pela energia consumida, é lícito a concessionária exigir o pagamento devido.

De outra banda, como se observa do procedimento administrativo de inspeção e TOI, com final expedição de fatura de recuperação do consumo, também chamada de multa, partiu de elementos que infringe as normas de proteção do direito do consumidor, pois ditos cálculos para apuração do valor cobrado pela irregularidade baseou-se nos 03 (três) maiores consumo do período e não na média aritmética dos 12 (doze) meses que antecedem o período da irregularidade, razão pela qual cumpre assegurar ao beneficiário do serviço público essencial sejam refeitos os cálculos para apuração do valor devido pela ausência de faturamento regular

Não se perca de vista que quando há conflito aparente de normas de diferentes graus de hierarquia, a de nível superior deve prevalecer sobre a de nível inferior. No caso, deve prevalecer o Código de Defesa do Consumidor sobre a resolução da Aneel.

Assim, a Resolução da ANEEL, ao estabelecer o procedimento para apuração de fraudes nos medidores de energia elétrica do modo como o fez, acabou por violar o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e estabelecer algumas obrigações iníquas e abusivas.

Exigir a diferença de consumo em relação a período tão longo, porquanto no caso examinado aplicada a diferença de faturamento, constitui evidente afronta ao princípio constitucional da razoabilidade, tornando desproporcional a obrigação frente à capacidade do consumidor de pagá-la.

Neste sentido, a cobrança da diferença de consumo de energia elétrica em período de até 36 meses, conforme previsto no art. 130, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL configura afronta ao princípio constitucional da razoabilidade, tornando a obrigação desproporcional à capacidade do consumidor de pagar.

Além disso, o critério utilizado traz uma hipótese excessivamente onerosa ao consumidor, uma vez que o maior valor de consumo de energia elétrica não reproduz, com precisão, o seu consumo médio, o que também denota uma desvantagem exagerada ao consumidor, pois não permite determinar, com clareza, qual o consumo efetivo de energia elétrica.

Por via de consequência, deve prevalecer o disposto no artigo 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do previsto na Resolução da ANEEL.

Assim, tenho como razoável e legítima que a cobrança do consumo supostamente não registrado, seja apurado com base na média dos doze meses posteriores à instalação do medidor, que deve ser utilizado como parâmetro para o refaturamento das faturas reclamadas (01/08 a 10/11/2015).

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃo interposta, APENAS E TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR O REFATURAMENTO DAS FATURAS RECLAMADAS, UTILIZANDO-SE COMO BASE DE CÁLCULO, APENAS A MÉDIA DOS 12 MESES POSTERIORES A INSTALAÇÃO DO MEDIDOR NO IMOVEL DO AUTOR, mantendo-se incólume todos os DEMAIS termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025